Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA (agravante/impetrante) contra decisão interlocutória proferida nos autos de mandado de segurança n° 0700881-07.2023.8.07.0018, impetrado contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (agravado/impetrado), proferida nos termos seguintes (ID 148528854 dos autos de origem): “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir a autuação da impetrante e suas filiais, por comercializarem mercadorias de loja de conveniência/Drugstore com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais cita-se como exemplo, alimentos em geral, como Leite líquido, doces, sorvetes, bolachas, Barras de cereais , chocolates, biscoitos, alimentos sem glúten e lactose, acessórios de cabelo; tiaras, leite ninho fases, farinha lactea (mucilon), salgadinhos, refrigerantes, sucos, leite integral, pilhas, água, isotônicos, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos entre outros, que não geram riscos à saúde dos clientes da farmácia ou drogaria e, sim busca facilitar o acesso dos consumidores aos produtos inerentes à atividade de loja de conveniência/drugstore, afastando a limitação da Lei 4353/2009. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Alga a impetrante que a Lei no 4.353/2009 restringiu a atividade de conveniência das farmácias a alimentos para dietas especiais em contrariedade à lei federal, que não faz essa vedação. O parecer do ministro Barroso anexado aos autos é no sentido de que a regulamentação federal é apenas para normas gerais, posto que se trata de competência concorrente, devendo, portanto, ser observada a lei local, estadual e municipal. Assim, tem-se que é contrário ao argumento desenvolvido pela impetrante em sua petição inicial. O ato impugnado está em conformidade com a lei local, conforme reconhecido pela própria impetrante, portanto, não se pode atribuir ao ato o adjetivo de ilegalidade. A lei mencionada está em vigor e não apresenta nenhuma inconstitucionalidade (isso nem mesmo foi alegado na petição inicial) portanto, não se verifica nesta fase de cognição sumária nenhum direito líquido e certo da impetrante para afastar a aplicação da norma legal. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões (ID 43768364), alega o agravante, em suma, que impetrou mandado de segurança contra ato que “em virtude de regras flagrantemente ilegais e arbitrárias veda a agravante comercializar mercadorias de loja de conveniência/Drugstore com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, doces, sorvetes, bolachas, barras de cereais, chocolates dietéticos, biscoitos integrais, alimentos sem glúten e lactose, acessórios de cabelo; tiaras, rabicós, presilhas, água gelada, isotônicos, entre outros.” (ID 43768364 – Pág. 2) Argumenta que o parecer do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual fundamentou a decisão de indeferimento da liminar na primeira instância, deve ser interpretado no sentido de a lei estadual ou distrital poder desenvolver apenas os aspectos específicos e ocupar espaços deixados pela lei federal, sem se posicionar em paralelo ao disposto em lei federal, porque promoveria o desrespeito à ordem hierárquica das normas. Sustenta não haver na legislação dispositivo que autorize a ANVISA a proibir a comercialização de artigos de conveniência por farmácias e drogarias. Afirma que inexiste indicação de que a venda de artigos de conveniência, por si só, gere um risco iminente à saúde. Fundamenta a sua pretensão na Lei de Liberdade Econômica (Lei n° 13.874/19), ao defender que “é vedado à administração pública redigir enunciados que impeçam ou retardem modelos de negócios, inibindo, assim, quaisquer vedações neste sentido, sobretudo relativas à normas anteriores e hierarquicamente inferiores, tal como a legislação do Distrito Federal.” (ID 43768364 – Pág. 5) Defende que a venda dos produtos, objeto do mandado segurança, é permitida pela Lei Federal n° 5.991/79, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 43768365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Em cognição sumária, não assiste razão à agravante, uma vez que ausente a probabilidade do direito, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. ESGOTAMENTO. MÉRITO. OBJETO DA AÇÃO. PERIGO. DEMORA. RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. 1. Os atos administrativos gozam de fé pública e presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual as informações nele contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário. 2. Não é possível o deferimento do pedido liminar se, coincidente com o mérito, esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92. 3. Nos termos da Lei n.12.016/2009, a liminar somente será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso finalmente deferida. 4. O requisito do perigo da demora não pode ser analisado desacompanhado do requisito do relevante fundamento jurídico da impetração, exigência legal que deve ser satisfeita. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1429293, 07086159720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, a angularização da lide, com o devido contraditório e ampla defesa, não apresenta riscos ao resultado útil do processo e perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradora de Justiça para manifestação. Publique-se.